Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-44.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Ação regressiva e denunciação da lide.
Versões conflitantes acerca da dinâmica do sinistro. Ausência de elemento fundamental à caracterização da responsabilidade civil extracontratual subjetiva.
Valoração da prova com base no princípio da identidade física do juiz. A realidade das provas documental e testemunhal, acrescidas da aguçada percepção do

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Ação regressiva e denunciação da lide.
Versões conflitantes acerca da dinâmica do sinistro. Ausência de elemento fundamental à caracterização da responsabilidade civil extracontratual subjetiva.
Valoração da prova com base no princípio da identidade física do juiz. A realidade das provas documental e testemunhal, acrescidas da aguçada percepção do magistrado, não são suficientes à comprovação dos fatos alegados pela autora.
Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais da ação secundária. Na hipótese de denunciação da lide facultativa, responde o denunciante pelas verbas sucumbenciais a ela atinentes quando prejudicada a intervenção de terceiro em razão da improcedência da lide principal.
Recurso parcialmente provido.